Tribunal: TJMT
Processo: 1025742-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025742-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODINEY DA SILVA - CPF: 029.131.311-66 (APELANTE), THIAGO ALEX CARDOSO - CPF: 045.747.281-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Ao primeiro foi imposta a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão no regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos, além de multa. Para o segundo recorrente, a pena foi de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com multa correspondente.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber (
i
) se as provas produzidas no curso da persecução penal são suficientes para comprovar o envolvimento de um dos réus no tráfico de drogas, justificando-se a condenação; e (
ii
) se, quanto a segundo apelante, é cabível a desclassificação do crime para o tipo penal de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

3. O delito de tráfico de drogas, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos atos previstos no art. 33 da Lei de Drogas. No caso em análise, a materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial, termo de apreensão e depoimentos consistentes dos policiais militares.

4. As alegações dos réus de que seriam apenas usuários de drogas não descaracterizam a finalidade mercantil do entorpecente encontrado, tendo em vista as circunstâncias de sua apreensão, embalagem e quantidade, as quais evidenciam a prática do tráfico, conforme entendimento sedimentado por esta Câmara.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
É suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas a manutenção de substância entorpecente em depósito, com fim mercantil, ainda que não comprovada a comercialização direta, quando o conjunto probatório indica claramente a prática de atos nucleares do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
”

Dispositivos relevantes citados
: L
ei no.
11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos no 03 e no 07 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas;
RAC
1000815-25.2021.8.11.0078,
Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

THIAGO ALEX CARDOSO

RODINEY DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

THIAGO ALEX CARDOSO
e
RODINEY DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.o 1025742-26.2020.8.11.0002, na qual foram
condenados
pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo imposta
ao primeiro
a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime
aberto
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal,
substituída a sanção corpórea por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções; e
ao segundo
recorrente, pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime
semiaberto,
bem como o
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
221719209
, a
defesa dos réus
almeja a
absolvição
de THIAGO ALEX quanto ao narcotráfico
com arrimo na tese de
insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga e, em relação ao acusado
RODINEY
, a

desclassificação
do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 221719213
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 233867663,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte dos autos que
THIAGO ALEX CARDOSO
e
RODINEY DA SILVA
foram denunciados e condenados pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque no dia
30/08/2020
, por volta das 16h44, policiais militares receberam informações de que na residência localizada na Rua 16, casa 01, bairro São Mateus, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado
RODINEY
estaria embalando substâncias entorpecentes para fins de comercialização. Desse modo, os agentes públicos diligenciaram até o endereço indicado para averiguar a veracidade da denúncia.

Segundo o
Parquet
, ao chegarem no local, os militares constataram que o imóvel não possuía muros e conseguiram observar pela janela o momento em que
RODINEY
embalava os narcóticos com a auxílio de uma colher, tesoura e embalagens plásticas recortadas. Apurou-se, ainda, que o denunciado
THIAGO
estava na companhia de
RODINEY
e, próximo a ambos, havia 24 (vinte e quatro) porções de cocaína devidamente embaladas e uma porção média aberta dessa substância proscrita; sendo os acusados conduzidos à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 221718687].

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO EM PROL DO APELANTE
THIAGO ALEX
E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 EM BENEFÍCIO DO ACUSADO
RODINEY
:

A Defesa aduz não estarem comprovadas as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em prol do apelante THIAGO
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) e a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal

quanto ao recorrente

RODINEY
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 221718681, p. 4), pelo boletim de ocorrência (ID 221718681, p. 6-8), pelo termo de apreensão (ID 221718681, p. 14), pelo
laudo pericial no. 3.14.2020.68845-001 (ID 221718681, p. 16-19) atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne às
autorias
, embora os apelantes
THIAGO
e
RODINEY
, na seara policial (ID 221718681, p. 21-28) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 221719184), tenham apenas declarado serem
usuários de drogas
, negando qualquer envolvimento com o comércio malsão; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
ambos

eram os proprietários dos narcóticos
apreendidos
e que as drogas
destinavam-se à comercialização.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Sérgio Rodrigues Júnior
, em juízo, durante rondas pelo bairro São Benedito sua equipe recebeu informações anônimas de um casal, que indicou que um cidadão cadeirante – já conhecido por envolvimento com o narcotráfico e por ser integrante de facção criminosa – estaria naquele momento, juntamente com outro indivíduo, embalando entorpecentes no interior da sua residência.

Diante desse cenário, a guarnição deslocou-se até o endereço declinado pelos denunciantes para averiguação e, no local, constatou-se que o imóvel não possuía muros e, quando se aproximou da calçada, visualizou o acusado
Rodiney
embalando drogas, com uma sacola preta e linha em suas mãos. Acrescentou que quando adentraram à casa, o outro suspeito (Thiago) tentou foragir, contudo, conseguiram abordá-los.

Continuou seus relatos aduzindo que naquele cenário também foi apreendida uma colher utilizada para a confecção das embalagens com drogas e posterior revenda. Declarou que o recorrente cadeirante (
Rodiney
) confirmou à guarnição que estava comercializando entorpecentes e o segundo acusado (
Thiago
) afirmou que estava naquele local ajudando aquele deficiente, pois era usuário de drogas e receberia dinheiro ou entorpecentes em troca daquele auxílio. (Relatório de Mídias, ID 221719184).

Em sintonia com as declarações acima expostas, o policial militar
Alexsandro da Silva Costa
, judicialmente, narrou que estavam fazendo rondas pelo bairro São Benedito, quando receberam
informação de um casal em uma motocicleta, moradores locais, de que indivíduos estariam embalando narcóticos. No local indicado, quando se aproximaram na residência, verificaram que os acusados estavam fracionando o material ilícito e realizando o embalo desses narcóticos.

Prossegue asserindo que o casal denunciante informou que o vulgo “
cadeira
” (
Rodiney
) estava naquele momento embalando drogas e “
o pessoal lá para revenda
” (sic), acrescentando que no momento da abordagem, o acusado
Thiago
também estava embalando entorpecentes. Ao final, afirmou que da lateral daquela residência já foi possível visualizar da calçada a movimentação dos acusados e, quando se aproximaram da janela, avistaram os materiais ilícitos e os demais apetrechos. (Relatório de Mídias, ID 221719184).

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais militares que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não sendo demais mencionar que as abordagens em questão ainda decorreram do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há qualquer ilicitude na abordagem e busca pessoal na presente hipótese, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

E sobre o tema, em recentes julgados o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, e tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações judiciais dos policiais militares estão em consonância com a as demais provas, colhidas na fase administrativa no sentido de que os apelantes
THIAGO
e
RODINEY
estariam envolvidos com o comércio de narcóticos, segundo denúncias e, na residência desse último, foram apreendidos entorpecentes, totalizando
24 (vinte e quatro) porções equivalentes a 16,40g (dezesseis gramas e quarenta centigramas) e 01 (uma) porção com peso de 10,49g (dez gramas e quarenta e nove centigramas), todas de cocaína
, bem como tesoura, colher com resquícios de drogas e sacola de lixo com vários recortes arredondados, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por eles praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser os réus usuários de drogas, condição essa alegada por
ambos
nas etapas da persecução penal, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas ao longa da persecução criminal são suficientes para demonstrar as autorias de
THIAGO ALEX CARDOSO
e
RODINEY DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio.

Fica intacto, pois, o desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO
.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
THIAGO ALEX CARDOSO
e
RODINEY DA SILVA

conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.o 1025742-26.2020.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024